Tribunal: TJPA
Processo: 0822225-09.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822225-09.2022.8.14.0401

APELANTE: WENDEL MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE,
CORROBORADA POR ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por tentativa de roubo, visando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se: i) é cabível a absolvição por insuficiência de provas. ii)
deve ser reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e termo de exibição e apreensão, e a autoria foi confirmada pelo firme e coerente depoimento da vítima, prestado sob contraditório, que identificou o apelante como autor da tentativa de roubo, além de relatar a utilização de simulacro de arma de fogo, apreendido em sua posse no momento da prisão.

4.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois, embora as testemunhas policiais não tenham recordado dos fatos, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é idônea para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, deixou-se de aplicá-la por estar a pena-base fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: É
válida a condenação por tentativa de roubo quando a palavra da vítima, prestada sob contraditório, é firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos. É possível o reconhecimento da confissão espontânea sem aplicação da respectiva atenuante quando a pena-base estiver no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

______

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, caput, 14, II, 65, III, “d”; Súmula nº 231 do STJ; Tema n° 158 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 28/03/2022; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.21.243812-1/001, Rel. Des. ANACLETO RODRIGUES, j. 17/03/2022, DJe 18/03/2022;

STF, HC 229357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2014723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WENDEL MORAES

DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condeno à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia
(ID 24302007) que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 9h, a vítima Marcus Vinicius Pontes Ferreira estava saindo de sua residência quando percebeu a aproximação de um indivíduo em atitude suspeita. Diante da situação, passou a observá-lo com atenção, sendo, logo em seguida, surpreendida pela abordagem do suspeito, que sacou uma pistola e anunciou o assalto, proferindo a ameaça: “Passa o celular, senão te dou um tiro”.

A vítima, no entanto, reagiu à investida criminosa e pulou em cima do assaltante, que conseguiu se desvencilhar e empreender fuga. Um terceiro, que presenciou os fatos, passou a perseguir o autor, acompanhado pela própria vítima, que utilizou sua motocicleta para auxiliar na perseguição.

Durante a fuga, o acusado adentrou em uma residência, sendo localizado em seguida por policiais militares, acionados pela vítima. No interior do imóvel, os agentes efetuaram a detenção de WENDEL MORAES DOS SANTOS, ora apelante, identificado como autor da tentativa de subtração, sendo encontrado em sua posse um simulacro de arma de fogo, utilizado durante a execução do crime.

Em sede de interrogatório policial, confessou a prática delitiva, relatando, ainda, que teria alugado o simulacro por R$ 50,00 (cinquenta reais) para utilizá-lo na empreitada criminosa.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em ID 24302011, recebida a denúncia em 30/11/2022;

Em ID 24302085, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/11/2023;

Em ID 24302098, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/10/2024;

Em
sentença
, ID 24302105, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art.157
, caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 24778572), a defesa
pleiteou a absolvição do apelante com fundamento na tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões

(ID 24778574),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de Wendel Moraes dos Santos
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 26169719), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WENDEL MORAES

DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condeno à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

–

Requereu a defesa a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outras provas colhidas em juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de roubo, especialmente pelo
Auto de prisão em flagrante (ID 24301981), Termo de Exibição e Apreensão (ID 24301981 – pág. 5), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 24302086/87), a vítima
Marcus
Vinicius Pontes Ferreira
descreveu:

“(...)Que aconteceu no dia relatado, bem cedo, não se recorda o horário. Que estava tirando a sua moto quando esse indivíduo foi para cima de si com uma arma, tentando subtrair seu celular. Que teve a reação instantânea de ir para cima dele. Que ele correu, foram atrás dele com a polícia e conseguiram pegá-lo. (...). Que ele estava armado e pedia o celular. Que tentou lutar contra ele, mas ele foi mais rápido. Que ele correu, sorte que passou um rapaz em uma moto e o seguiu, pois não teve tempo de pegar a moto e ir atrás. Então esse rapaz o ajudou, chamou a polícia e, esse cidadão invadiu uma casa de uma vizinha e se escondeu, foi quando a polícia chegou e o capturou. (...) Que ele não chegou a levar o celular. Que pegaram a arma, acredita que seja um simulacro. Que após a prisão, foi até à casa e reconheceu o acusado como a pessoa que havia lhe assaltado.”

Como observado, a vítima Marcus Vinicius Pontes Ferreira prestou depoimento firme, coerente e harmônico com a dinâmica narrada na denúncia. Relatou que foi abordada por um indivíduo armado enquanto retirava sua motocicleta de casa, sendo ameaçada para que entregasse o aparelho celular. Reagiu instintivamente, iniciando breve luta corporal com o agressor, que fugiu sem consumar a subtração. Em seguida, com apoio de um terceiro que passava de motocicleta, acionou a polícia e localizou o agente escondido em uma residência próxima, onde foi preso em posse de um simulacro de arma de fogo, semelhante ao utilizado na abordagem. A vítima reconheceu pessoalmente o acusado no momento da prisão como sendo o autor da tentativa de roubo.

As testemunhas ouvidas em juízo, três policiais militares, George Braga dos Santos, Jessé Henrique Neves Maia e Felipe Lameira Xavier, declararam não se recordar dos fatos, em razão do tempo decorrido, o que não compromete, por si só, a credibilidade da palavra da vítima, tampouco fragiliza a narrativa acusatória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e verossímil, pode fundamentar a condenação, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais, especialmente quando amparada por outros elementos dos autos, como no caso concreto, Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (Grifei).

No caso, a prisão do acusado ocorreu minutos após os fatos, nas proximidades do local da abordagem, e o objeto utilizado para intimidar a vítima foi apreendido. Tais elementos fortalecem a credibilidade do reconhecimento feito pela vítima, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de tentava de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA / RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -

Neste particular, requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A pretensão recursal merece, em parte, prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Observo que em depoimento prestado em sede policial, o acusado confessou a prática do crime (ID 24301981 – pág. 11), todavia, apesar de fazer
jus
ao reconhecimento da circunstância atenuante epigrafada, esta não pode ser aplicada em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pesem as alegações da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, considerando que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, mas deixo de aplicá-la pelas razões expendidas acima.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, ... de .... de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025